Tribunal: TJDFT
Processo: 0718845-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DUAS DECISÕES. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. ATIVIDADES DA EMPRESA. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
1 – Preclusão temporal. Tendo a parte sido intimada, em 12/09/2023, da decisão que rejeitou bens ofertados para garantir a execução fiscal (lote de debêntures), e se insurgido contra o decisum apenas no agravo de instrumento interposto em 09/05/2024, é indiscutível a preclusão temporal.
2 – Execução fiscal. Penhora de imóvel. De acordo com o art. 11, §1o, da Lei n. 8.830/80, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, aí incluído imóvel da empresa, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado de Súmula n. 451, segundo o qual “É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial”.
3 – Imprescindibilidade do imóvel. Ausência de provas. Sendo possível a penhora até mesmo do imóvel utilizado como sede da empresa, com maior razão se admite a penhora de imóvel (vagas de garagem), a respeito do qual não há sequer informação do vínculo com as atividades desenvolvidas pela empresa executada.
4 – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

(ap)